Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729736-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO PEREIRA DA COSTA, EUGENIA MARIA DE LIMA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Gilberto Pereira da Costa e Eugênia Maria de Lima Costa contra decisão (ID 200801688 da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra os agravados (processo n. 0031448-07.2009.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação à penhora dos executados, mantendo a constrição de valores referentes a duas contas indicadas na origem, e liberando quanto as demais. Em suas razões recursais (ID 61722348), os agravantes narram que remanesce o bloqueio dos valores de R$2.307,40 (dois mil trezentos e sete reais e quarenta centavos), pertencentes à Eugênia Maria de Lima Costa, bem como de R$104,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), pertencentes a Gilberto Pereira da Costa. Argumentam que apresentaram provas de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis. Em relação à quantia depositada na conta de Eugênia, a verba teria natureza salarial, conforme depreende-se da declaração de seu empregador juntada aos autos e do comprovante de depósito do salário. Defendem a higidez da assinatura eletrônica da declaração do empregador. Fazem referência a julgados que entende amparar a sua tese. No tocante à verba pertencente a Gilberto, mencionam que o valor seria destinado ao pagamento de fatura do cartão de crédito, bem como ressaltam o valor irrisório do valor bloqueado em relação à totalidade do débito exequendo. Aduzem estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Por outro lado, alegam que a constrição dos valores compromete parcela substancial da renda dos agravantes, representando o risco da demora. Ressaltam serem pessoas idosas. Mencionam que "A decisão ora recorrida, ao não reconhecer a natureza salarial e a impenhorabilidade dos valores bloqueados, acabou por afastar, injustamente, os agravantes de citados direitos". Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a sua liberação imediata. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando a liminar deferida. Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida vindicada, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se presente tais requisitos em relação à conta de Eugênia Maria de Lima Costa. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada (ID 200801688 dos autos de origem): (...) Ressalto que o art. 854, §4o, do Código de Processo Civil, não prevê a necessidade de prévio contraditório para análise da alegação da impenhorabilidade. Assim, o pedido deve ser analisado liminarmente. Verifico que o bloqueio efetivamente recaiu sobre verba oriunda de aposentadoria, poupança e CDB, ou seja, cada quantia impenhorável nos termos do artigo 833, do CPC, como se observa do documento dos ids, em parte. A quantia de R$ 6.389,05, id 199697477 - Pág. 1, Banco Mercantil, em nome de EUGENIA MARIA DE LIMA COSTA, é benefício de aposentadoria. A quantia de R$ 5.746,21, Id 199697490 - Pág. 1, Gilberto Pereira da Costa, Banco do Brasil, é benefício do INSS. O bloqueio do Id 199697490 incidiu sobre CDB, ou seja, abaixo de 40 salários-mínimos, em nome de Gilberto Pereira da Costa. A jurisprudência também entende como impenhorável, tal como poupança. O bloqueio de R$ 580,81, no Banco do Brasil, incidiu sobre verba de Poupança, conforme Id 200040390, em nome de EUGENIA MARIA DE LIMA COSTA. Quanto ao mais, o documento do Id 199697487 não está assinado e, por isso, não prova ser verba como autônoma. Rejeito a alegação de ser verba impenhorável. O documento do Id 200040392 não provou a origem do crédito no Nubank e ser verba impenhorável. Rejeito as alegações de impenhorabilidade dessas duas verbas. Conclui-se, portanto, pela impenhorabilidade parcial dos valores constritos, conforme art. 833 do CPC. Devem ser liberados. Quanto ao mais, o documento do Id 199697487 não está assinado e, por isso, não prova ser verba como autônomo. Rejeito a alegação de ser verba impenhorável. (...) Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Nada obstante tal diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a penhora dos valores em questão. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre da execução de obrigação fiscal (ID 16756354 dos autos de origem). No tocante ao valor de R$2.307,40 (dois mil trezentos e sete reais e quarenta centavos)bloqueado na conta de Eugênia, há elementos que demonstram ser de natureza salarial, conforme tela acostada aos autos da origem e declaração assinada pelo empregador da executada (ID 199697487 e 199697487). Por outro lado, em relação à quantia de R$104,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), pertencentes a Gilberto, a despeito das alegações dos agravantes, não ficou demonstrado, ao menos nesse momento processual, a natureza salarial dessa verba, visto que o documento juntado (ID 200040392 da origem) não indica a sua origem. Sublinhe-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). Com efeito, em um juízo de cognição sumária, verifica-se estar presente a probabilidade do direito somente para o desbloqueio da conta de Eugênia Maria de Lima Costa, porquanto se trata de rendimento fruto de seu trabalho, além disso, não ficou demonstrados os requisitos jurisprudenciais para mitigação da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. PENHORA. VALOR. QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Há exceção apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há distinção sobre a origem das importâncias destinadas a reserva de valor poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de que o valor constrito corresponde a reserva de patrimônio inferior a quarenta (40) salários-mínimos e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1884231, 07151800920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. DESBLOQUEIO. PERTINÊNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1845136, 07020487920248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, verifica-se estar presente, por se tratar de constrição de parte de verba alimentar da agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio do valor de R$2.307,40 (dois mil trezentos e sete reais e quarenta centavos), pertencentes à Eugênia Maria de Lima Costa, referente a conta indicada na certidão de ID 200027401 da origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .